Tribunal: TJMT
Processo: 0006285-22.2017.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 0006285-22.2017.8.11.0037
EMBARGANTE: MARCELO PEREIRA DE JESUS
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CRIME DE RECEPTAÇÃO MAJORADA – ALEGADO ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO – DOSIMETRIA DA PENA – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO – PENA CORRIGIDA – EMBARGOS PROVIDOS COM RETIFICAÇÃO DE PENA, REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, À CRITÉRIO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
Dá-se provimento aos embargos declaratórios interpostos com escopo de corrigir erro material contido no acórdão no tocante à dosimetria da pena aplicada.
Embargos conhecidos e providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006285-22.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA DE JESUS - CPF: 047.080.633-85 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KATIUCIA AMORIN SIMAS DA SILVA ANDRADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGANTE: MARCELO PEREIRA DE JESUS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CRIME DE RECEPTAÇÃO MAJORADA – ALEGADO
ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO – DOSIMETRIA DA PENA
– ERRO MATERIAL EVIDENCIADO – PENA CORRIGIDA – EMBARGOS PROVIDOS COM RETIFICAÇÃO DE PENA, REGIME E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
, À CRITÉRIO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

Dá-se provimento aos embargos declaratórios interpostos com escopo de corrigir erro material contido no acórdão no tocante à dosimetria da pena aplicada.

Embargos conhecidos e providos.

EMBARGANTE: MARCELO PEREIRA DE JESUS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração com efeitos infringentes
opostos por
MARCELO PEREIRA DE JESUS
, representado pela Defensoria Pública desta Capital, no recurso de apelação criminal n. o 0006285-22.2017.8.11.0037, assim ementado:

"
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE
RECEPTAÇÃO

MAJORADA
– CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1. RECONHECIMENTO DA FIGURA DA RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA (ART. 180, § 5o DO CP) - IMPOSSIBILIDADE
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - –
2.

FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS PELA VÍTIMA – ART. 387, IV, DO CPP
–
IMPOSSIBILIDADE
– PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA QUE NÃO FOI DEBATIDO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
INDENIZAÇÃO INCABÍVEL
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo em vista que o valor do objeto receptado é superior a um salário mínimo, não há que se falar na benesse do artigo 180, § 5o do CP.

2. O inciso IV, do art. 387, do CPP, dispõe a possibilidade de fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela infração, sendo necessário que haja um pedido formal da parte ofendida, por intermédio de seu assistente ou do Ministério Público, com indicação de valores e provas suficientes a sustentá-los, ainda, o prévio debate sobre a questão e instrução específica em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, oportunizando ao acusado todos os meios de defesa constitucionalmente assegurados. Inobservadas tais formalidades, é descabida a fixação da indenização pretendida pela acusação, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
."
(id. 123989989).

Nas razões, o embargante sustenta a ocorrência de erro material no acórdão, quando manteve inalterado os demais termos da sentença, postulando:

“
ao manter inalterados os demais termos da sentença, a Defesa vislumbrou omissão neste tocante, vez que, analisando detidamente os autos, observou a ocorrência de erro material na sentença, no tocante à dosimetria. Veja-se o correspondente excerto: (...)

(...) resta-nos bastante claro o referido erro material, sendo imperiosa a
retificação da dosimetria do embargante para constar a pena de 02 anos de reclusão
, pois corresponde à escorreita aplicação da pena mínima prevista ao delito: 1 ano, com a incidência da causa de aumento em dobro: 2 anos. Por fim, a Defesa postula que sejam concedidos efeitos infringentes ao acórdão,

para
modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto
, diante da observância aos requisitos previstos no art 33, § 2o alínea ‘c’, do CP, bem como postula
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por preencher os requisitos previstos no art 44, I do CP
. (...)”
.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo
provimento
dos aclaratórios com a correção do erro material verificado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

EMBARGANTE: MARCELO PEREIRA DE JESUS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O escopo ansiado nos aclaratórios cinge dirimir
erro material
contido no acórdão proferido no Recurso de Apelação n.

0006285-22.2017.8.11.0037, no tocante a dosimetria da pena.

Por oportuno, esclareço que o erro material constatado não foi objeto de pedido nos autos do Recurso de Apelação retro mencionado.

De fato, o erro material ou equívoco manifesto quanto à dosimetria da pena do apelante é perceptível, sendo
passível de correção inclusive de ofício
e a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado da decisão, nos termos do que prescreve o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente, nos termos do que autoriza o artigo 3o, do Código de Processo Penal.

Na espécie, revela-se oportuna e regular a correção do erro material, consistente na aposição errada da pena-base do apelante, notadamente porque o juízo da origem
não reconheceu circunstância judicial em desfavor do réu
e constou da sentença que a pena foi fixada no mínimo legal.

Assim, considerando que a pena prevista para o crime de receptação é de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa, sendo que
aplica-se em dobro a pena prevista no
caput do citado artigo, quando incidir a causa de aumento prevista no § 6o, do art. 180, do Código Penal.

À propósito, ressalta-se que
a correção do erro material não acarreta qualquer prejuízo,
uma vez que não incorrerá em modificação substancial do julgamento, nem tampouco agravamento considerável da situação do réu.

Com efeito, trata-se de questão que se resolve no sentido de retificar o acórdão, para constar a pena definitiva do apelante em
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Destarte, a pena definitiva a ser expiada fica estabelecido com retificação do erro material em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, a qual, passa a fazer parte integrante do v. Acórdão para todos fins de direito e efeitos jurídicos.

Considerando
o
quantum
da pena definitiva aplicada e a primariedade técnica do sentenciado, fixo o
regime inicial aberto
para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Nestas circunstância cabe
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP, quais sejam pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente e circunstâncias judiciais na maioria favoráveis (TJMT, AP no 0000145-37.2016.8.11.0059 - Primeira Câmara Criminal -26.2.2019), impõe-se a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022